Tribunal: TJMT
Processo: 1005964-16.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005964-16.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOCAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.130.186/0001-06 (EMBARGADO), ALEXANDRE GAIOFATO DE SOUZA - CPF: 255.553.668-09 (ADVOGADO), RONALDO PAVANELLI GALVAO - CPF: 295.693.828-21 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL-ICMS). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.093 DO STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a exigibilidade do DIFAL-ICMS apenas a partir de abril de 2022, em observância à modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093, bem como às diretrizes das ADIs 7066, 7070 e 7078.

II. Questão em discussão

2. O embargante sustenta omissão do acórdão ao extrapolar os limites da controvérsia originalmente posta nos autos, analisando a exigibilidade do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, quando a impetração do mandado de segurança limitava-se ao exercício de 2021.

3. Argumenta, ainda, que o julgamento teria ocorrido extra petita, por suposta inovação ao julgar além do pedido formulado na petição inicial.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado fundamentou expressamente sua decisão na jurisprudência consolidada do STF, observando o princípio da anterioridade nonagesimal, bem como a necessidade de Lei Complementar para exigibilidade do tributo.

5. Não há omissão, pois a análise do exercício de 2022 decorreu da interpretação do contexto normativo e da aplicação da modulação dos efeitos definida pelo STF, sem que houvesse inovação no julgamento.

6. A tese de julgamento extra petita não se sustenta, uma vez que o Tribunal limitou-se a aplicar a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso concreto, sem extrapolar os limites da demanda.

7. O embargante busca, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, finalidade que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A análise da exigibilidade do DIFAL-ICMS em 2022 decorreu da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal e da modulação dos efeitos do Tema 1.093 do STF, não caracterizando julgamento extra petita. 2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Jocar Peças e Acessórios para Veículos Ltda., reconhecendo a ilegalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) até o transcurso do prazo de noventa dias após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, retificando a sentença reexaminada.

O acórdão restou assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – TRIBUTÁRIO – ICMS (DIFAL) – OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE – PREVISÃO CONTIDA NA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015 – MATÉRIA ANALISADA NA ADI 5469 E NO RE 1287019/DF (TEMA 1.093) – MODULAÇÃO DOS EFEITOS A QUE A IMPETRANTE NÃO ESTÁ SUBMETIDA – EDIÇÃO POSTERIOR DA LC N. 190/2022 – ILEGALIDADE DA COBRANÇA ATÉ SUA VIGÊNCIA, CUJOS EFEITOS PASSA A PRODUZIR 90 (NOVENTA) DIAS APÓS SUA PUBLICAÇÃO -

PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, CONFORME DECISÃO HODIERNA DO STF NAS ADIS 7066, 7070 E 7068 – RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS LEGAIS – POSSIBILIDADE - RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Segundo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5469 MC/DF e no RE n. 1287019/DF (Tema 1.093), é ilegal e inconstitucional a cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de vendas de mercadorias/bens e serviços para destinatários que não sejam contribuintes de ICMS antes da edição de lei complementar regulamentadora da matéria.

2 – Em respeito à regra da anterioridade nonagesimal, estando a impetrante excluída da modulação fixada pelo STF na ADI n. 5469 e no RE 1287019, a tributação só poderá iniciar a partir de 90 (noventa) dias após a publicação da LC n. 190/2022, em conformidade com o hodierno entendimento do STF nas ADIs n. 7066, 7070 e 7078. Assim, como a Lei Complementar Federal veio ao mundo jurídico apenas em 04/01/2022, a exigência do ICMS-DIFAL só pode ser efetivamente exigida pelo Ente Público Fazendário a partir de 04 de abril de 2022.

3 – É possível, em mandado de segurança, reconhecer do direito da impetrante em restituir/compensar valores recolhidos indevidamente a título de ICMSDIFAL, desde que seja observado as vias administrativas para tal mister.

4 - Recurso provido. Sentença em reexame retificada.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, arguindo que a decisão proferida ultrapassou os limites da lide, configurando julgamento extra petita, uma vez que a controvérsia originária restringia-se à exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício de 2021, ao passo que o acórdão embargado teria examinado a matéria sob a ótica do exercício de 2022, extrapolando, assim, os contornos da demanda.

A embargada, Jocar Peças e Acessórios para Veículos Ltda., apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento dos embargos de declaração, ao argumento de que o acórdão objurgado encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo omissão, contradição ou qualquer outro vício que justifique a sua modificação ou integração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial quando destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão acerca de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o julgador, de ofício ou a requerimento das partes, ou ainda para corrigir erro material.

Dessa forma, passo à análise das alegações deduzidas pelo embargante.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, por ter extrapolado os limites da controvérsia originalmente posta nos autos, analisando aspectos relativos ao exercício de 2022, quando o mandado de segurança impetrado discutia exclusivamente a exigibilidade do DIFAL-ICMS no exercício de 2021.

No entanto, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal fundamentou expressamente sua decisão no julgamento do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal, bem como nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que trataram da exigibilidade do DIFAL-ICMS antes da edição da Lei Complementar nº 190/2022.

O acórdão embargado examinou os efeitos da modulação determinada pelo STF e concluiu que a exigibilidade do tributo somente poderia ocorrer a partir de abril de 2022, momento em que a referida Lei Complementar passou a produzir efeitos, nos termos do princípio da anterioridade nonagesimal.

Dessa forma, o que se verifica é o exercício de interpretação jurídica da norma aplicável ao caso concreto, e não uma omissão a ser suprida.

Ademais, o embargante alega que o acórdão teria extrapolado os limites do pedido, sob o argumento de que a impetrante postulou apenas o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2021, sem pedido expresso quanto à exigibilidade do tributo no exercício de 2022.

Todavia, ao analisar a questão, o Tribunal limitou-se a aplicar o contexto normativo vigente, bem como o entendimento do STF acerca do princípio da anterioridade nonagesimal, sem inovar ou julgar além do pedido.

A decisão embargada não criou fundamento novo, mas apenas aplicou a legislação pertinente ao caso concreto, considerando a imprescindibilidade de lei complementar para a exigibilidade do tributo e a necessidade de observância do prazo nonagesimal para a sua vigência.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes que reforçam a inexistência de julgamento extra petita:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu ex officio a decisão extra petita ao suprimir fundamentação referente ao FECP e julgou prejudicado o recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigibilidade do DIFAL viola os princípios da anterioridade tributária.

III. Razões de decidir

3. Resta configurada a preclusão temporal em decorrência da ausência de impugnação oportuna sobre a anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS DIFAL.

4. Se a questão foi decidida em momento anterior e não houve insurgência recursal contra a questão, resta preclusa a possibilidade de discussão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A preclusão temporal impede a rediscussão de matéria não impugnada oportunamente, configurando inovação recursal”.

(N.U 1004932-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – COBRANÇA DO DIFAL-ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL PREVISTO NO 3º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022 – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM OS PEDIDOS DA INICIAL – TESE DE DECISÃO EXTRA PETITA REJEITADA – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O Juízo ad quem, ao determinar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 3º da Lei Complementar n.º 190/2022, apenas se restringiu a analisar o pedido e causa de pedir da exordial e do recurso, não tendo que se falar em decisão extra petita,

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

(N.U 1049583-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 09/06/2024)

Dessa forma, a tese de julgamento extra petita não se sustenta.

Além disso, não se verifica qualquer obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

A fundamentação apresentada está clara e coerente, demonstrando a impossibilidade de exigência do DIFAL sem a devida regulamentação por lei complementar, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Por fim, a alegação de contradição não merece acolhimento, pois o acórdão embargado não contém proposições inconciliáveis entre si, limitando-se a aplicar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito, por não se verificar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025